Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009683-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), GASPAR DOMINGUES JUNIOR - CPF: 917.477.086-15 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
TUTELA DEFERIDA PARA A MANUTENÇÃO DO BEM NAS MÃOS DO MUTUÁRIO COM VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – POSTULAÇÃO EMBASADA EM ARGUMENTOS DISSONANTES DA JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE DO STJ – POSTULADA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PARCELA CALCULADA A PARTIR DA APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE 1% A. M. – ART.421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 - PREVISÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE DIÁRIA – SUFICIÊNCIA –
TEMA 246 DO STJ
– PARCELAS COM VALOR PREFIXADO –

RECURSO PROVIDO.

A simples propositura da ação para questionando o débito contratual não inibe a caracterização da mora do demandante, devendo ficar demonstrada a alegada abusividade e/ou ilegalidade dos encargos de normalidade do pacto se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, bem como a consignação da parcela incontroversa
(Temas 29 a 33 do STJ).

No entanto, consoante preceituam os
Temas 24 e 25, ambos do STJ,

“as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”
, sendo que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Na linha do
Tema 246 do STJ (recurso repetitivo)
, é plenamente admitida a contabilização de juros em periodicidade diária, desde

que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato trata expressamente a indicação do valor da taxa diária.
A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecidas.

De acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
,

contra a decisão singular proferida na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por danos materiais e morais
n. 1006635-49.2023.8.11.0015 ajuizada por
GASPAR DOMINGUES JUNIOR
, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o autor seja mantido na posse do veículo objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como para que a ré se abstenha de proceder a negativação do nome do autor enquanto durar o processo, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 até o limite de R$30.000,00.

Narra o recorrente que na data de 08/07/2022 a parte autora firmou consigo a
Cédula de Crédito Bancário
n. 1006635-49.2023.8.11.0015 para o financiamento de um veículo automotor a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$1.788,07, não havendo qualquer vício de manifestação de vontade ou indução a erro que pudesse alterar a percepção dos termos do contrato firmado, ficando o tomador do empréstimo ciente de todas as cláusulas, valores, datas de vencimento e encargos remuneratórios.

Inconformado, sustenta que não ficaram demonstrados requisitos necessários à concessão da tutela haja vista que que nenhum dos encargos ajustados padece de ilegalidade ou abusividade.

Alega que por força das
Súmulas 648 do STF
e
382 do STJ
, os juros remuneratórios dos contratos bancários não estão sujeitos à limitação de 12% ao ano, ou a qualquer outro percentual, sendo que, na forma da orientação firmada nas
Súmula 539
e
541, ambas do STJ
, após a MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, a capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal está autorizada, desde que previamente pactuada.

Aduz que a pactuação e cobrança da
Tarifa de Registro
– que se refere à despesa com a anotação do gravame no documento do veículo junto ao DETRAN encontra amparo no
Tema 958
do STJ (REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP), ao passo que, na forma da
Súmula 566
da mesma Corte, legítima a cobrança da chamada
Tarifa de Cadastro
naqueles contratos firmados posteriormente ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007 do CMN, em 30/04/2008.

Afirma que, por sua vez, o IOF se trata de um encargo fiscal de aplicação obrigatória, decorrente de lei federal, sendo procedimento regular o recolhimento do tributo pelo banco, que inclui o respectivo valor nas obrigações assumidas pelo tomador do financiamento.

No mais, alega que a decisão agravada viola o seu direito de sequela já que impede o credor de se valer da retomada do bem que lhe foi dado em garantia fiduciária, inviabilizando o exercício regular de um direito do proprietário fiduciário, em total contrariedade com o princípio da boa-fé contratual.

Com tais argumentos, pugnou liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito recursal, pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 168985654 para suspender os efeitos da decisão agravada.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n.

172510179.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em autos de ação revisional,
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o autor seja mantido na posse do veículo objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como para que a ré se abstenha de proceder a negativação do nome do autor enquanto durar o processo, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 até o limite de R$30.000,00.

Primeiramente, ao julgar o REsp 1.061.530/RS (
Temas 29 a 33 do STJ
) sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou uma série de teses paradigmas, segundo as quais, para a sustação dos efeitos da mora, não basta o manejo da ação revisional, sendo necessário que o postulante indique e demonstre concretamente em que consiste a abusividade contratual a ser revisada ou extirpada e, além disso,
consigne em juízo o valor débito contratual entendido como devido
, ou
preste caução idônea no montante correspondente
.

No caso, o desacerto da decisão é de tal ordem que, conquanto o autor agravado tenha postulado, no
item
“j)”
de seus pedidos iniciais, que o banco requerido fosse compelido a providenciar a
“emissão de novo carnê de cobrança com mensalidade no valor de R$886,16”
, supostamente apurado pela aplicação de juros remuneratórios no patamar de 1% ao mês,
o juízo deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da mora contratual, sem sequer exigir o pagamento do valor entendido como devido
!!!.

Ora, a postulação não tem o menor cabimento.

A uma, porquanto, consoante preceituam os
Temas 24
e
25, ambos do STJ
,
“as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”
, sendo que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Além disso, único fundamento utilizado pelo juízo para o deferimento da tutela de urgência – ou seja, a suposta pactuação de juros remuneratórios capitalizados diariamente sem a prévia indicação da taxa percentual diária correspondente – se revela absolutamente dissonante da orientação do
Tema 246 do STJ
, segundo o qual
“é permitida a capitalização de juros
com periodicidade
inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Afinal, a expressão “
com periodicidade
inferior a um ano
”
estampada no paradigma engloba, por razões óbvias, a pactuação e aplicação da capitalização diária – a qual foi devidamente ajustada no
item 3
das “CLÁUSULAS E CONDIÇÕES” da Cédula sob revisão, até porque a tese firmada não exige a indicação do valor percentual dessa taxa diária. Vejamos (ID. n. 110865404 - Pág. 2)

Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido, não havendo falar-se em abusividade a ser corrigida.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, INVERSÃO ÔNUS DA PROVA E CONSIGNAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – INDEFERIMENTO – PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO DO VALOR APURADO ATRAVÉS DE PERÍCIA CONTÁBIL UNILATERAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ÍNDICES EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA TARIFA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
É válida a capitalização dos juros no período de anormalidade, desde que o pacto tenha sido celebrado após a entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000 e contenha cláusula expressa.
Se há cláusula expressa de capitalização diária dos juros
, afasta-se a tese de que sua cobrança é abusiva. [...]
(N.U 0091497-64.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014)

Nesse viés, conquanto exista, de fato, precedentes persuasivos no sentido de que, no caso de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia, o fato é que o paradigma não exige tal filigrana para a eficácia e exigibilidade do contrato.

O que importa no caso é que o contrato foi pactuado com parcelas fixas, com
quantum
certo, sem qualquer encargo flutuante que possa dar ensejo ao aumento de seu valor unitário da parcela com o passar do tempo, de modo que o mutuário agravado não pode vir, agora, menos de um ano da assinatura do ajuste, querer criar uma manobra para pagar uma prestação inferior à legitimamente assumida.

A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecida.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Dessa forma, a revogação da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023